Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. MORA NÃO AFASTADA. CIÊNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULAS CLARAS. PREVISÃO DE REAJUSTE. DISPOSIÇÃO SOBRE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não ter vislumbrado conduta ilícita da requerida. Em suas razões recursais, salientou que a recorrida alterou unilateralmente as cláusulas contratuais, sem clareza das taxas aplicadas, gerando insegurança jurídica e imprevisibilidade, de modo que incompatível com a manutenção do equilíbrio contratual. Argumenta que as cláusulas são excessivamente onerosas e abusivas. Requer a inversão do ônus da prova. Assevera que a sua inadimplência contratual ocorreu pelo abalo financeiro que suportou diante da pandemia. Pede que as cobranças sejam declaradas ilegais e não contratadas, afastando os efeitos da inadimplência. Requer repetição de indébito e danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, em síntese, narrou que em 15 de julho de 2020 celebrou com a ré dois contratos de adesão a grupo de consórcio, com prazo de 39 meses e valor de crédito de R$ 48.861,00 (R$ 24.430,50 cada), informado que as parcelas seriam no valor de R$ 755,92 mensais para cada contrato, porém, a relação entre as partes não cumpriu os moldes contratuais por culpa exclusiva da ré. Explica que, em 08/06/2020, realizou um lance no valor de R$ 11.255,73 e, logo após, foi comtemplado com o automóvel. Informa que após o lance, esperava que as parcelas diminuíssem proporcionalmente, o que não ocorreu. Relata que as parcelas e taxas foram aplicadas acima do pactuado em contrato, sem clareza, resultando em um saldo devedor incompatível com os valores pagos e acordados. Expõe que por problemas financeiros acarretados pela pandemia não conseguiu arcar com os pagamentos contratuais. Salienta que tentou negociar a dívida administrativamente, porém se deparou com o valor do saldo devedor muito acima do esperado (cerca de R$ 30.000,00 no total). Por fim, assinala que o valor total, pelas duas cotas, passou de R$ 58.172,42, para R$ 59.230,00 demonstrando-se um acréscimo indevido no que originalmente fora contratado.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 61953003). Desacompanhado de preparo, ante o requerimento do benefício de gratuidade judiciária (ID 61953003 - Pág. 2), ora concedido em favor da parte recorrente em razão dos documentos juntados ao processo que comprovam a sua hipossuficiência (ID 62335400). Contrarrazões apresentadas (ID 61953005).
4. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria tratada na instância de origem e confrontando o que restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, não se verifica a apresentação de razões recursais dissociadas do que foi decidido na sentença. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
7. A matéria trazida para análise desta Turma Recursal consiste na alegação de onerosidade excessiva diante de cobranças de valores superiores ao contratado pela parte autora/recorrente.
8. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e pela verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. A regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
9. Dano material. Na espécie, verifica-se que o contrato pactuado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora, apresenta patente clareza em relação aos reajustes das prestações e do crédito, em sua cláusula 4, II, (ID 61952988), bem como disposição referente a majoração dos valores em caso de inadimplência, consistente em juros e multa moratórios (cláusula 5, ID 61952988), com redação clara e precisa, em caracteres legíveis, que facilitam a imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). Dessa forma, não se vislumbra irregularidade ou onerosidade excessiva, porquanto não demonstrado vício ou abusividade contratual nos valores das cobranças efetivadas pela recorrida diante da inadimplência do recorrente.
10. Em relação à situação de inadimplência, a parte autora justificou que a sua mora contratual foi em decorrência da pandemia, porém, conforme bem pontuado na sentença, quando a parte autora realizou a contratação do consócio veicular, a pandemia já estava ocorrendo e o autor efetuou o pagamento de todas as prestações até a contemplação do automóvel, momento em que se tornou inadimplente.
11. Dano moral. Para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório. Não tendo havido identificação de nenhuma falha na prestação do serviço, não há nexo de causalidade entre os atos perpetrados pela recorrida e o abalo moral narrado pelo autor.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, porém suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95